Tribunal: TJDFT
Processo: 0701648-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE ESTORNO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A CADEIA DE FORNECEDORES. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e pela parte ré em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para condenar a parte ré, solidariamente, a pagar para a parte autora a quantia de R$ 2.683,84 (dois mil seiscentos e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos), a título de indenização por danos materiais. Recurso da parte ré em que suscita as preliminares de ilegitimidade passiva e de nulidade da sentença por falta de fundamentação. No mérito, discorre sobre sua atividade e defende não ter qualquer responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, porque não tem ingerência sobre a administração de cartões magnéticos para pagamento. Recurso da parte autora em que alega que houve erro no valor do dano material, pois não considerou que a quantia de R$ 514,71 (quinhentos e quatorze reais, setenta e um centavos) foi inicialmente estornada, porém voltou a ser cobrada em seguida. Outrossim, sustenta que faz jus à repetição do dobro do valor indevidamente cobrado, pois a parte recorrida sabia que se tratava de cobrança indevida. Por derradeiro, defende que a situação configura dano moral, cuja compensação requer.
II. A sentença não padece da alegada falta de fundamentação, pois analisa especificamente a situação dos autos, não se qualificando como genérica, tal qual preceituado pelo artigo 489 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
III. Prevalece em nosso ordenamento a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Destarte, uma vez que a parte autora/recorrida atribui tanto ao Banco emissor quanto à pessoa jurídica titular da bandeira do cartão a responsabilidade pelos danos suportados, está presente a legitimidade passiva ad causam de ambos. Preliminar rejeitada.
IV. A relação em exame apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90, além do consignado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
V. Dispõe o artigo 7o, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor que tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos. Com efeito, segundo a lei consumerista respondem solidariamente todos os fornecedores que integrem a relação de consumo, como o banco emissor e a bandeira do cartão. Com maior razão em situações como a dos autos, em que os fornecedores não esclarecem como funciona a impugnação de transações e a quem cabe realizar o estorno. De acordo com o banco emissor, a Mastercard é responsável pelo processo de contestação de compra e, consequentemente, pelas cobranças impugnadas pela parte autora/recorrida. A parte ré/recorrente, por seu turno, atribuiu ao emissor a responsabilidade pela cobrança dos valores contestados pela parte autora/recorrida. Nesse cenário, prevalece a solidariedade estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor, respondendo a parte ré/recorrente pelo dano material, decorrente da fraude no cartão de crédito do consumidor, pois controvérsias inerentes à relação interna entre os fornecedores não se opõem ao consumidor. Recurso da parte ré a que se nega provimento.
VI. Quanto ao valor a ser restituído, verifica-se na fatura juntada pela parte autora/recorrente que o total das operações não reconhecidas que voltaram a ser cobradas é de R$ 3.198,55 (três mil, cento e noventa e oito reais, cinquenta e cinco centavos), sendo esse valor a ser restituído. O entendimento das Turmas Recursais do DF é que nos casos de cobrança oriunda de fraude a devolução deve ser feita na forma simples. Verbis: “Na devolução de valores decorrentes de fraude de terceiro, a repetição se dá de forma simples, ante a ausência de má-fé da instituição financeira e a similitude da situação com o engano justificável” (Acórdão 1016405, 07026163420168070014, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/5/2017, publicado no DJE: 18/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na mesma senda: (Acórdão 950755, 20150210045335ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/6/2016, publicado no DJE: 1/7/2016. Pág.: 455/465).
VII. Outrossim, à míngua de outros desdobramentos na esfera psíquica, na vida social ou no direito de crédito da parte autora/recorrente, não há que se falar em dano moral a ser compensado. Precedente: “(...) 2 - Dano moral. Os lançamentos indevidos em cartão de crédito decorrentes de fraude, se não registrados nos serviços de proteção ao crédito, por si só não geram dano moral, posto que não têm aptidão para atingir os direitos de personalidade do consumidor.” (Acórdão 874674, 20140810067218ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 16/6/2015, publicado no DJE: 12/8/2015. Pág.: 358). No mesmo sentido: (Acórdão 1292571, 07632663620198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VIII. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recurso da parte ré não provido. Recurso da parte autora provido em parte para condenar a parte ré a restituir a quantia de R$ 3.198,55 (três mil, cento e noventa e oito reais, cinquenta e cinco centavos), a título de indenização por danos materiais, devidamente corrigido desde o desembolso e com juros de mora de 1% a contar da citação.
IX. Custas recolhidas. Condeno a parte ré/recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.